Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712574-61.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ISMAEL ALVIS LISBOA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, conforme comunicação de ocorrência policial, relatório policial, declarações da vítima, de agente de polícia que apurou os fatos, de testemunha que firmou contrato de locação de automóvel utilizado no delito, confissão de um dos réus, mantém-se o decreto condenatório pelas condutas do art. 157, § 2o do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em participação de menor importância. 2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas. 3. Não há falar em aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima se o magistrado de origem utilizou-se do critério adotado por esta Turma Criminal, tendo como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase, o que deve ser mantido. 4. Recurso parcialmente conhecido em relação a um dos réus e conhecido quanto aos outros. Negado provimento aos recursos de todos os réus. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §2o, 29, §1o, ambos do Código Penal, e 155, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a prova carreada para os autos é insuficiente para a edição do decreto condenatório. Assim, pugna pela sua absolvição, fazendo-se incidir o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende o redimensionamento da pena, com a incidência da causa de diminuição relativa à participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 29, §1o, 157, §2o, ambos do CP, e 155, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) restou demonstrado que os réus, em unidade de desígnios, no dia 21/06/2021, subtraíram, mediante grave ameaça, bens da vítima José Maria, entre os quais seu aparelho celular que foi posteriormente restituído na delegacia. A ação dos réus consistiu em aproximar-se de parada de ônibus, dentro de um veículo Fiat Uno, momento em que disseram tratar-se de lotação. A vítima não aceitou o transporte, mas foi ameaçada por Gilberto, o qual mandou que entrasse no veículo, local em que foi anunciado o assalto e subtraídos os seus bens (...) O réu ISMAEL, ouvido por duas vezes na delegacia, relatou ter praticado três roubos na companhia de SEBASTIÃO e GILBERTO, mas disse não se recordar do roubo em questão. Em juízo, negou a prática do presente fato, mas afirmou ter praticado outro roubo com os réus dentro do veículo Fiat Uno (...) Além disso, não há falar em participação de menor importância quanto ao réu ISMAEL. As provas dos autos não deixam dúvidas que ISMAEL atuou efetivamente, em comunhão de esforços e divisão de tarefas juntamente com SEBASTIÃO E GILBERTO, para obter êxito na empreitada criminosa (ID 64805524) . Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem concluiu que as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, não havendo espaço para absolvição ou reconhecimento de participação de menor importância (...) A reforma do julgado demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.473.746/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029